Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. UBER. MOTORISTA. CADASTRO RECUSADO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a empresa recorrida recusou o seu cadastro para aprovação como motorista parceiro, sob alegação de que o documento de identificação não cumpriu as exigências, por indícios de fraude. No entanto, contestou as alegações de fraude e reafirmou a autenticidade da documentação enviada. Pleiteia a reabertura e a análise correta de seu cadastro, tendo em vista a violação de garantias constitucionais que deveriam ser observadas no procedimento de desativação. Argumenta ainda que foi cerceado o seu acesso ao trabalho comprometendo o seu sustento e sua capacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar eventual irregularidade na recusa em celebrar contrato de prestação de serviços na plataforma Uber.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é obrigacional, de natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, sendo que o motorista credenciado exerce atividade econômica como intermediário, e não como destinatário final, razão pela qual não se aplica o CDC ou a inversão do ônus da prova ao caso concreto.
5. O artigo 421 do Código Civil prevê a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal, de modo que a empresa recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como para desativá-los quando for conveniente ou houver violação aos termos do contrato.
6. A recorrida, ao recusar a reanálise para abertura da conta do recorrente, agiu nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratação, que lhe assegura o direito à exigência de documentação específica para o cadastro de motoristas parceiros (artigo 473 do Código Civil). Neste sentido: Acórdão 1960079, Acórdão 1947946 e Acórdão 1936295.
7. Portanto, não é possível impor à parte ré a celebração de relação contratual indesejada, diante de sua autonomia privada e da liberdade contratual, não sendo o caso de ilegalidade, razão pela qual a sentença recorrida deverá ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960079, 0703530-20.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1947946, 0768462-45.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.